Tribunal: STF
Processo: ARE 1201836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que está assim ementado (com os grifos no original):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – SERVIDORES – REGIME JURÍDICO – DEMISSÃO – NECESSÁRIA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta o embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADC 36/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo abaixo (com os meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”
    Requer a admissão dos presentes Embargos de Divergência para que seja proferida “(…) outra decisão colegiada, compatível com a Constituição da República de 1988, negando provimento ao RE do ex-empregado. ”
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. 
    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência por meio dos arts. 1.043, III e 1.044:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior. “
    Os arts. 330 e 331 do RISTF, por sua vez, regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”
    Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pelo embargante do quanto preconizado na citada disciplina. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma.
    Isso porque, enquanto o primeiro consignou que “os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia, de modo que os seus funcionários são considerados servidores públicos e não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo”, o segundo reconhece que “o regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto.
    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade.
    Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.
    À Secretaria para a regular redistribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator